Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703928-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido (ID 26510673), até porque a parte agravada já se manifestou em sentido contrário à realização da audiência pretendida. Além disso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que os autos de origem tiveram seu regular prosseguimento, tendo sido designado administrador judicial, com a expedição de mandado de lacração do estabelecimento comercial, estando na pendência do julgamento do presente recurso (ID no 97275251). Prossiga nos termos da certidão de ID no 25255687, pág. 01. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator